Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.820.963/SP, Tema 677, da lista de recursos repetitivos daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.